Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS COM A QUANTIA INCONTROVERSA (§3o E §4o DO ART. 917 DO CPC/2015). JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA.

1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, como a análise da validade de cláusulas contratuais e a nulidade da execução. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Nos termos do §3o e do §4o do art. 917 do CPC/2015, o executado, ao alegar excesso na execução, deve apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, sob pena de o magistrado da causa rejeitar liminarmente os embargos à execução ou, caso houver outros fundamentos, não examinar a alegação de excesso na quantia executada.

3. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas no 283/STJ e no 596/STF).

4. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira em contratos da mesma natureza.

5. Compete a parte autora, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que os juros remuneratórios presentes em seu contrato são discrepantes daqueles usualmente utilizados em contratos da mesma natureza em instituições financeiras similares à ré/apelante, o que, na situação em exame, não logrou êxito em provar.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e improvido.